Tribunal: STF
Processo: RE 1556005
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. UFRJ. INCÊNDIO EM ALOJAMENTO ESTUDANTIL. NEXO DE CAUSALIDADE. OMISSÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DPU. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    - Trata-se de remessa necessária, tida por consignada, e de recurso de apelação interposto pela UFRJ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para "condenar a ré a pagar ao autor pensão equivalente a um salário mínimo mensal, até que seja restabelecida a sua capacidade laborativa (comprovada por perícia médica administrativa). Deverá também pagar ao autor verba compensatória de danos morais sofridos, fixada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção pelo IPCA desde a data de publicação da sentença (STJ, Súmula nº 362) e juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (STJ, Súmula nº 54)". Considerando a sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas, proporcionalmente, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, em relação ao autor, ante o deferimento da gratuidade de justiça.



    - A responsabilidade civil objetiva do Estado, na forma do art. 37, §6º, da CRFB, é informada pela teoria do risco administrativo, que, por seu turno, se assenta nos pressupostos da ocorrência de conduta administrativa, comissiva ou omissiva, de dano à esfera jurídica de outrem, da relação causal entre a conduta e o dano e, por fim, da inexistência de causas excludentes da responsabilidade estatal. Assim, embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, não se afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta imputada aos agentes públicos.



    - No tocante às condutas omissivas, prevalece o entendimento de que a responsabilidade do Estado apenas restará configurada nos casos de omissão específica, ou seja, nos casos em que restar demonstrado, de forma inequívoca, que a inércia/desídia do Poder Público é causa direta e imediata do evento danoso, nos termos do art. 403, CC. Assim, tratando-se de omissão específica, em que há o descumprimento de dever legal específico, a responsabilidade torna-se objetiva, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a inércia do ente público e o dano causado a terceiro. Precedente.



    - Na hipótese, vê-se que inexiste controvérsia no tocante à dinâmica dos fatos, vale dizer, quanto à ocorrência de incêndio em 02/08/2017 no alojamento da UFRJ (Bloco B da Residência Estudantil 1), assim como em relação à queda do autor e aos danos daí decorrentes (fratura da tíbia). Não obstante, cinge-se a controvérsia ao nexo de causalidade entre tal evento e a conduta da universidade ré, a ensejar sua responsabilização, nos termos em que pleiteados na inicial.



    - Segundo bem pontuado pelo Juízo a quo, afigura-se incontroverso que a UFRJ era responsável pela manutenção e conservação dos alojamentos danificados pelo incêndio, o qual se alastrou em razão dos problemas estruturais do Bloco B, expressamente reconhecidos pela universidade. Nesse contexto, eventual ocupação dos estudantes não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição no caso. Com efeito, o "uso da força", conforme narrado pela recorrente, ainda que não fosse a melhor forma de conduzir a retomada do espaço, não era o único meio de equacionar a questão, sendo certo que a manutenção desse cenário de condições precárias de moradia estudantil é imputável à UFRJ.



    - Dessa forma, resta caracterizada a omissão específica da parte ré, a ensejar sua responsabilidade objetiva, nos termos jurisprudência pátria. Registre-se que eventual suporte prestado às vítimas do incêndio não afasta tal conclusão.



    - Quanto à pensão mensal estipulada pelo II. Magistrado de piso, é cediço que o Código Civil prevê que "Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu" (art. 950, caput). Na espécie, ainda que o laudo pericial não aponte para incapacidade laborativa permanente, é certo que se verifica incapacidade temporária para a atividade de dança, exercida pelo autor. Nesse sentido, impõe-se a manutenção da decisão do Juízo a quo ao fixar a pensão mensal até que seja restabelecida a sua capacidade laborativa. Neste particular, cumpre frisar que obtenção do bacharelado em dança não se revela condição para que o autor exerça atividades laborativas para prover sua subsistência.



    - Por fim, sabe-se que o dano moral provém da lesão direitos da personalidade, como a liberdade, família, honra, nome, integridade psicofísica, imagem e posição social, e que geram no indivíduo dor, tristeza, humilhação, constrangimento, desgosto, abalo emocional. Os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão pela existência de danos morais, afigurando-se incontroversa a grave afronta aos direitos da personalidade do autor, sendo certo que a situação por ele vivenciada transborda significativamente o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, segundo bem pontuado pelo Il. Magistrado de piso.



    - A quantia fixada, a título de reparação por danos morais, deve ser revista tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. A fixação do valor deve ficar ao prudente arbítrio do Juiz, que terá por base critérios tais como situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa. Assim, diante das considerações esposadas pelo Juízo a quo, o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrado na sentença, é adequado, razoável e proporcional na hipótese em tela, sendo necessário e suficiente para compensar o abalo moral sofrido pelo autor.



    - Ressalte-se, por derradeiro, quanto à condenação de honorários em favor da DPU, que restou expressamente consignada pelo Plenário do Eg. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Rescisória 1.937 AgR/DF, Relatoria do Min. Gilmar Mendes, na sessão de 30/06/2017, DJe 09.08.2017, a possibilidade do referido pagamento em favor da Defensoria Pública da União, uma vez que inexiste confusão patrimonial, devido à autonomia funcional, administrativa e orçamentária que esta possui. Destarte, cabível a fixação de honorários advocatícios na espécie.



    - Remessa necessária, tida por consignada, e recurso da UFRJ desprovidos, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo em desfavor da parte ré, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, incisos V e X; 207, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º e 5º, incisos V e X; da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente